Tribunal: TJMT
Processo: 1020437-96.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020437-96.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), NEDIO JOSE ANZILAGO - CPF: 541.886.521-87 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1020437-96.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: NEDIO JOSE ANZILAGO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1020437-96.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: NEDIO JOSE ANZILAGO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Nédio José Anzilago contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno interposto pelo ora embargante, restando, assim, ementado:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO – ARGUIÇÃO REJEITADA – MÉRITO - RESTABELECIMENTO E REGULARIZAÇÃO DO SIMCAR – AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno. (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 8/8/2022, DJe de 10/8/2022).

2 - A pendência identificada pelo órgão ambiental estadual, após o pedido de retificação do CAR, deverá ser melhor esclarecida durante a fase de instrução processual, já que o ato administrativo questionado possui presunção iuris tantum de veracidade, o qual não foi afastado com a apresentação de prova em contrário, pelo menos nesta fase inicial.

3 - Não verificando plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Em suas razões recursais, aduz o Embargante que, o acórdão embargado apresenta omissão quanto à questão fática consistente na existência de prévio pagamento da reposição florestal exigida para o seu licenciamento ambiental, no valor de R$ 242.052,00 (duzentos e quarenta e dois mil, e cinquenta e dois reais).

Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela recursal, ressaltando que, revela-se flagrantemente ilegal a Administração Pública ambiental desconsiderar as características de cobertura do solo e antropização da área, nos moldes indicados no Pedido de Retificação (ID 146506673) e do Parecer Técnico do licenciamento anterior (ID 146506671), sendo que, com base nessas mesmas informações condicionou e exigiu do Embargante o pagamento de R$ 242.052,00 a título de Reposição Florestal, o que teria sido devidamente cumprida por ele.

Argumenta que,
outro ponto imprescindível à análise judicial se refere a nova redação dada ao art. 48 do Decreto n. 1.031/2017, que trouxe considerável alteração ao conceito de áreas consolidadas para o fim específico de licenciamento ambiental.

Sustenta que, a nova redação ao art. 48 e seus parágrafos, do Decreto nº 1.031/2017, trazida pelo recente Decreto nº 288, de 19 de maio de 2023, determina que a área definida como consolidada, nos termos do que estabelece o Código Florestal, não perderá essa condição, salvo se voluntariamente requerida pelo proprietário/possuidor sua recategorização.

Afirma que,
pelo próprio histórico da propriedade demonstrado verifica-se que a substituição da vegetação nativa por exploração madeireira e pecuária, ou seja, atividade de uso alternativo do solo ocorreu em data anterior a 22 de julho de 2008 (art. 3º, inciso VI, Lei 12.651/2012 e art. 2º, inc. XII da Lei Complementar n. 592/2017), como se vê pelas Cartas de Imagens e demais documentos em anexo. Tão pouco poderia perder a condição de consolidada, após declaração feita no Parecer Técnico emitido em 25/06/2018, nos termos do § 5º, do art. 48 do Decreto nº 1.031/2017.

Por essas razões, requer o acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado e consequentemente seja deferido o pedido de efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento, determinando ao Embargado o reestabelecimento da validade do referido SIMCAR, nos termos art. 18, inc. I, do Decreto Estadual n. 1031/2017 e que considere cumprida a reposição florestal obrigatória já recolhida pelo embargante.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1020437-96.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: NEDIO JOSE ANZILAGO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Nédio José Anzilago contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno interposto pelo ora embargante, restando, assim, ementado:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO – ARGUIÇÃO REJEITADA – MÉRITO - RESTABELECIMENTO E REGULARIZAÇÃO DO SIMCAR – AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno. (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 8/8/2022, DJe de 10/8/2022).

2 - A pendência identificada pelo órgão ambiental estadual, após o pedido de retificação do CAR, deverá ser melhor esclarecida durante a fase de instrução processual, já que o ato administrativo questionado possui presunção iuris tantum de veracidade, o qual não foi afastado com a apresentação de prova em contrário, pelo menos nesta fase inicial.

3 - Não verificando plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

No caso vertente, não há que se falar em omissão da decisão embargada, porquanto em que pesem os argumentos do Embargante, observa-se que ao desprover o recurso de agravo interno para manter o não provimento do agravo de instrumento, esta Câmara consignou que, por ora, não se vislumbra a probabilidade do direito em favor do Agravante, na medida em que não se constata ilegalidade flagrante a justificar a concessão do efeito ativo ao recurso,
porquanto apesar de a área de 250 hectares, que englobava as matrículas n. 2596 e 2597 ter sido objeto de aprovação no SIMCAR MT 115974/2017, em 26/6/2018 (ID n. 146506670), é certo que seu posterior desmembramento e pedido de retificação deve ser objeto de novo parecer técnico pelo órgão ambiental competente, que no caso foi realizado em 15-8-2022 (ID n. 146506678), oportunidade em que foram identificadas pendências, consistente na supressão da vegetação nativa posterior a 22 de julho de 2008, caracterizando-se como Área de Uso Antropizado do Solo – AUAS, que teria sido objeto de autuação e/ ou embargo emitido pela SEMA e/ou IBAMA.

Ressaltou-se, ainda, que, a pretensão está a exigir esclarecimentos na fase instrutória, sobretudo ao considerar a narrativa do órgão ambiental a respeito de supressão da vegetação nativa posterior a 22 de julho de 2008, caracterizando-se como Área de Uso Antropizado do Solo – AUAS, que inclusive teria sido objeto de autuação ambiental.

Nesse aspecto, com fulcro nos princípios da prevenção e precaução e em razão da magnitude do direito protegido, vê-se que não é razoável a concessão do efeito ativo ao recurso, especialmente por não ter sido demonstrado, de plano o direito vindicado,
cuja questão está a depender de dilação probatória.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGO ADMINISTRATIVO IMPOSTO PELO IBAMA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA INCORREÇÃO DO ATO IMPUGNADO. DESPROVIMENTO. 1. Trata-de se agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pleito de tutela de urgência que visava anular embargo administrativo imposto pelo IBAMA ao plantio de grãos em imóvel arrendado pelo recorrente. 2. A decisão recorrida fundamenta-se na presunção de legalidade do ato administrativo, somada ao fato de que o autor não apresentou cópia integral do processo do qual decorreu o embargo, tampouco informou sobre a eventual interposição de defesa, e o resultado de seu julgamento. 3. As razões recursais oferecidas pelo agravante não se prestam a superar a fundamentação declinada no provimento contrastado, no sentido de que não foi apresentada prova suficiente da incorreção do ato administrativo impugnado. 4. Negado provimento ao agravo de instrumento. (TRF-4 - AG: 50473302120214040000 5047330-21.2021.4.04.0000, Relator: VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS, Data de Julgamento: 09/03/2022, QUARTA TURMA). [Destaquei].

Desse modo, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Cumpre esclarecer ainda que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Ante o exposto, inexistindo, portanto, qualquer dos vícios do art. 1.022 do NCPC,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1020437-96.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: NEDIO JOSE ANZILAGO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Nédio José Anzilago contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno interposto pelo ora embargante, restando, assim, ementado:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO – ARGUIÇÃO REJEITADA – MÉRITO - RESTABELECIMENTO E REGULARIZAÇÃO DO SIMCAR – AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno. (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 8/8/2022, DJe de 10/8/2022).

2 - A pendência identificada pelo órgão ambiental estadual, após o pedido de retificação do CAR, deverá ser melhor esclarecida durante a fase de instrução processual, já que o ato administrativo questionado possui presunção iuris tantum de veracidade, o qual não foi afastado com a apresentação de prova em contrário, pelo menos nesta fase inicial.

3 - Não verificando plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

No caso vertente, não há que se falar em omissão da decisão embargada, porquanto em que pesem os argumentos do Embargante, observa-se que ao desprover o recurso de agravo interno para manter o não provimento do agravo de instrumento, esta Câmara consignou que, por ora, não se vislumbra a probabilidade do direito em favor do Agravante, na medida em que não se constata ilegalidade flagrante a justificar a concessão do efeito ativo ao recurso,
porquanto apesar de a área de 250 hectares, que englobava as matrículas n. 2596 e 2597 ter sido objeto de aprovação no SIMCAR MT 115974/2017, em 26/6/2018 (ID n. 146506670), é certo que seu posterior desmembramento e pedido de retificação deve ser objeto de novo parecer técnico pelo órgão ambiental competente, que no caso foi realizado em 15-8-2022 (ID n. 146506678), oportunidade em que foram identificadas pendências, consistente na supressão da vegetação nativa posterior a 22 de julho de 2008, caracterizando-se como Área de Uso Antropizado do Solo – AUAS, que teria sido objeto de autuação e/ ou embargo emitido pela SEMA e/ou IBAMA.

Ressaltou-se, ainda, que, a pretensão está a exigir esclarecimentos na fase instrutória, sobretudo ao considerar a narrativa do órgão ambiental a respeito de supressão da vegetação nativa posterior a 22 de julho de 2008, caracterizando-se como Área de Uso Antropizado do Solo – AUAS, que inclusive teria sido objeto de autuação ambiental.

Nesse aspecto, com fulcro nos princípios da prevenção e precaução e em razão da magnitude do direito protegido, vê-se que não é razoável a concessão do efeito ativo ao recurso, especialmente por não ter sido demonstrado, de plano o direito vindicado,
cuja questão está a depender de dilação probatória.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGO ADMINISTRATIVO IMPOSTO PELO IBAMA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA INCORREÇÃO DO ATO IMPUGNADO. DESPROVIMENTO. 1. Trata-de se agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pleito de tutela de urgência que visava anular embargo administrativo imposto pelo IBAMA ao plantio de grãos em imóvel arrendado pelo recorrente. 2. A decisão recorrida fundamenta-se na presunção de legalidade do ato administrativo, somada ao fato de que o autor não apresentou cópia integral do processo do qual decorreu o embargo, tampouco informou sobre a eventual interposição de defesa, e o resultado de seu julgamento. 3. As razões recursais oferecidas pelo agravante não se prestam a superar a fundamentação declinada no provimento contrastado, no sentido de que não foi apresentada prova suficiente da incorreção do ato administrativo impugnado. 4. Negado provimento ao agravo de instrumento. (TRF-4 - AG: 50473302120214040000 5047330-21.2021.4.04.0000, Relator: VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS, Data de Julgamento: 09/03/2022, QUARTA TURMA). [Destaquei].

Desse modo, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Cumpre esclarecer ainda que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Ante o exposto, inexistindo, portanto, qualquer dos vícios do art. 1.022 do NCPC,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024